Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-14.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000012-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI - CPF: 024.704.121-10 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CAMPANHONI - CPF: 223.407.779-68 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENO Nº
1000012-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ CALROS CAMPANHONI

AGRAVADA:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA – EXAME PET-PSMA ONCOLÓGICO (PET/CT) – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO VERIFICADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a parte não dispõe de capacidade financeira para quitar as custas e despesas do processo, impõe-se o
deferimento
da
gratuidade
da justiça.

Evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, concernente na realização do exame PET-PSMA, de necessidade vital para o autor, ora agravante, devendo ser reformada a decisão agravada, para determinar que o plano de saúde autorize a cobertura, conforme solicitação médica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENO Nº
1000012-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CALROS CAMPANHONI

AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo recursal interposto por
JOSÉ CALROS CAMPANHONI
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dr. Fabricio Savio da Veiga Carlota
,

que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº. 1010317-77.2022.811.0037, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu a antecipação de tutela em que se pretendia ordem para determinar que a agravada autorize/custeie o exame PET-CT com PSMA, bem como indeferiu os benefícios da justiça gratuita, determinando o pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, a parte agravante primeiramente aduz que restou demonstrado nos autos a sua hipossuficiência, de maneira que deve ser concedido os benefícios da justiça gratuita.

Sustenta ainda, que
“é usuário do plano de saúde Unimed há mais de 23 anos, fora acometido com doença grave CANCER DE PROSTATA em 2020 (DOC. 09) e, recentemente, obteve recidiva da doença (DOC. 10. EXAME PSA Total) e, precisar iniciar tratamento com URGÊNCIA, mas para tanto, precisa realizar exame prescrito pelos médico, denominado PET-CT com PSMA”
(sic)
.

Relata que
“a Agravada, vem negando-se a cobrir o referido exame médico (DOC. 15), alegando que o procedimento não está coberto pelo rol da ANS”
(sic), para tanto, defende que a questão em cheque, está a saúde e a vida do agravante, e que o procedimento indicado mostra-se necessário e previsto legalmente para o tratamento da patologia acometida.

Assevera que, o contrato de seguro ou plano de saúde tem por objeto a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar ou satisfazer o procedimento contratado por parte da empresa que presta este serviço.

Enfatizando que, é
“totalmente abusiva a atitude da Reclamada em “escolher” o tratamento médico que seria em tese mais viável, pois isso não sabe a Agravada prescrever o tratamento adequado ao paciente, mas sim aos médicos que acompanham o tratamento do Agravante e, conforme relatórios médicos deve realizar o exame PET-CT com PSMA”
(sic).

Com estes argumentos, requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal, autorizando a realização do exame PET-CT com PSMA, conforme Guia UNIMED 0000999994316, dada a urgência e extrema gravidade do caso, e no mérito, seja reformado em parte a
decisum
atacada, a fim de dá provimento ao presente recurso (Id. 154415689).

O almejado efeito ativo foi
deferido
pela
Desa. Serly Marcondes Alves
, em regime de plantão, no dia 03/01/2023, conforme decisão de Id. 154422151.

A agravada ofertou as contrarrazões no Id. 157046744, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que que indeferiu a antecipação de tutela no sentido de terminar que a agravada autorize/custeie o exame PET-CT com PSMA, bem como indeferiu os benefícios da justiça gratuita, determinando o pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

E para tanto, sustenta, em suma, que estão presente os requisitos para conceder o benefício da justiça gratuita, bem como alega ser
“abusiva a atitude da Reclamada em “escolher” o tratamento médico que seria em tese mais viável, pois isso não sabe a Agravada prescrever o tratamento adequado ao paciente, mas sim aos médicos que acompanham o tratamento do Agravante e, conforme relatórios médicos deve realizar o exame PET-CT com PSMA”
(sic)
.

Por sua vez, o plano recorrido aduz que
o exame solicitado pelo agravante não preenche os requisitos contidos na Resolução Normativa da ANS, bem como defende que
“o quadro clínico do Agravado não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98”
(sic).

Pois bem.
Primeiramente, quanto a primeira insurgência recursal, referente ao
indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, e
mbora os artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC, estabeleçam que basta a simples declaração lançada na inicial de que o agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais, para obter a gratuidade, o art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, em contrapartida, exige-se a
demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade
.

Nessa esteira, deve a parte comprovar por meio de documentos, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Da análise dos autos, infere-se que o agravante apresentou prova de sua hipossuficiência, comprovando que seu rendimento mensal é de R$3.271,26 (Id. 154415695), e ainda, juntou extrato da declaração do imposto de renda (Id. 154415696) e extrato do pagamento do plano de saúde, cujo o valor é acima de R$1.500,00 (id. 154415697).

Dessa forma,
os documentos apresentados pelo recorrente mostram-se
suficientes à detecção do preenchimento dos requisitos necessários ao acolhimento da pretensão.

Portanto, pressupõe a impossibilidade do agravante proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

Ademais, o risco de dano grave e de difícil reparação autoriza a concessão da medida pleiteada, uma vez que, caso contrário, há possibilidade de cancelamento da distribuição do processo, assim como a sua extinção, cerceando o direito constitucionalmente previsto de acesso ao Judiciário (
artigo 5º, inciso LXXIV).

Corroborando com a situação exposta nos autos, os seguintes julgados:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANO MORAL –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA
– RECURSO PROVIDO.

O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5º, LXXIV, da CF.”
(N.U 1012755-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
.”
(TJMT - AI 1002493-52.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA E QUANTIA CERTA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DEFERIMENTO DO PEDIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o acolhimento do pedido de deferimento da justiça gratuita
.
”

(TJMT - AI 1007766-12.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020) (destaquei)
.

Por outro lado, referente ao indeferimento para que a agravada autorize/custeie o exame PET-CT com PSMA, a
priori,
cumpre ressaltar que a relação entre as partes enquadra-se nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Voltando-se os olhos ao caso
sub judice
, não se desconhece o
recente
entendimento da Corte Superior que ao julgar os REsp nº. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, por maioria de votos dos Ministros, firmou-se no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é
taxativo
.

Isso, contudo, não quer dizer que o simples fato de eventualmente não constar da lista assegurará a legitimidade da recusa praticada, já que a decisão paradigma, igualmente, fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de
terapias com recomendação médica
, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Confira-se:

“1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2.

A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Observa-se que o item 4 de forma expressa e pormenorizada elencou em que circunstâncias é obrigação do plano de saúde em custear com o procedimento cirúrgico e/ou tratamento devido, dentre os quais destaca-se a indicação por médico que acompanha o paciente e a comprovação da eficácia respectiva, inclusive assegurado por recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais.

In casu
, infere-se
que o
autor, ora agravante, foi diagnosticado com

oncológica maligna de próstata.
Na oportunidade, o médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente,
Dr. Bruno Heringer
– CRM-MT 8224
indicou ser
“necessário exame prévio do PET-PSMA, pois comprovou-se ser superior a todos os demais exames existentes, com maior sensibilidade de especificidade, evitando-se tratamento desnecessários e radicais (...)”,
conforme id. 154418151.

Nesse passo, entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o procedimento de PET-PSMA é suficiente a balizar o fornecimento do exame buscado, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo tratamento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade descoberta, decorrendo daí a probabilidade do direito.

Da mesma forma, o perigo de dano pode ser aferido pela análise dos laudos e relatórios médicos juntados na origem, através dos documentos de Ids. 106841457, 106841458, 106841467, 106841470, 106841471 e 106841472, onde se extrai que o exame solicitado é de suma importância para o acompanhamento da doença, bem como para a tomada de decisões acerca de como proceder com o tratamento.

Assim, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presente a verossimilhança das alegações trazidas pelo autor, ora agravante, sendo evidente o perigo de dano irreparável,
haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos tribunais pátrios, bem como deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. PET-SCAN. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. -
Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão - O plano de saúde não pode negar a realização de exames necessários para o controle e diagnóstico de doenças cobertas por aquele - Demonstrada a urgência para a realização do procedimento médico imprescindível para um tratamento melhor da doença da autora - beneficiária do plano de saúde fornecido pela agravante - indicado pelo médico oncologista que a acompanha, a tutela de urgência deve ser deferida - Quanto à irreversibilidade da medida, essa não se verifica, pois apesar de a recorrente afirmar que o valor do procedimento solicitado seria muito elevado e que a recorrida poderia não ter condições de restituir o montante, além de tal fato ser hipotético, não se pode descurar que a dignidade humana deve prevalecer sobre o lucro da empresa.”
(TJ-MG - AI: 10000212244339001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – RECUSA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAME PET-SCAN – DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA PULMONAR – EXAME SOLICITADO POR MÉDICO DO PACIENTE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entend
imento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.” (TJ-MT 10270856320208110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE –
REALIZAÇÃO DO EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE CONFIGURADA
– TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA – RISCO DE MORTE DEMONSTRADO – AFERIÇÃO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL – NEGATIVA DE TRATAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, são nulas as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. É assente o entendimento nesta Corte e nos Tribunais Superiores no sentido de que merece temperamento a imposição das cláusulas do contrato de plano de saúde, voluntariamente aceito, se a situação revelar circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência e/ou emergência, decorrente de doença grave. Há que ser mantida a sentença que confirmou a liminar que deferiu a antecipação da tutela à recorrente, visto que, evidenciado o risco de lesão grave e de difícil reparação decorrente da não autorização pela operadora do plano de saúde de realização do exame PET SCAN oncológico, indispensável para controle de neoplasia maligna, sendo o médico especialista quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate dos sintomas da patologia acometida pelo paciente. Evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da Apelante em recusar a cobertura necessária e o resultado suportado pela Apelada, que mesmo estando vinculada a um plano de saúde, teve negado procedimento de urgência, situação que lhe acarretou angústia, abalo psicológico, correndo inclusive risco de morte, caracterizado está a ocorrência dos danos morais suportados pela parte autora, bem como o dever de indenizar pela parte requerida. Quanto ao prequestionamento formulado, ressalto ser pacífico na jurisprudência do e. STJ e desta Corte que a decisão não está obrigada a enfrentar todos os dispositivos legais invocados no recurso, mas, sim, a resolver a controvérsia posta, como se deu na espécie vertente.”
(TJ-MT – AC: 00063981820168110002 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE INTERNADO HÁ MAIS DE TRÊS MESES – DIFICULDADE DE DIAGNÓSTICO –
NEGATIVA DO EXAME PET SCAN – PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS OBRIGATÓRIOS
– RESOLUÇÃO DA ANS – APLICABILIDADE DO CDC – INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM FAVOR DO CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC) – COBERTURA DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico.”
(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10048126120188110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/07/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso de
DOU

PROVIMENTO
, para reformar a decisão hostilizada, na forma da fundamentação supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023